Tribunal: TJMT
Processo: 1030106-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030106-08.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM FALÊNCIA – ART. 76 DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CAUSA ATRIBUÍDA AO JUÍZO UNIVERSAL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O juízo da falência é uno e indivisível, possuindo competência absoluta para processar e julgar todas as ações que envolvam os bens, interesses e negócios da falida, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, ressalvadas as hipóteses legalmente excepcionadas.

A existência de ação em fase de cumprimento de sentença, ajuizada anteriormente à decretação da falência da empresa, não afasta a competência do juízo falimentar, que se torna o foro exclusivo para a administração e deliberação sobre o patrimônio da massa falida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo

Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, em face do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em decorrência do Processo no 0000111-21.1993.8.11.0010, de Ação de Interdito Proibitório em fase de Cumprimento de Sentença em que são partes Luiz Mariano Bridi e Usina Jaciara S. A.

Esclarece a suscitante que o cumprimento de sentença originário foi promovido contra a Usina Jaciara S.A., que estava em recuperação judicial, tendo esta sido convolada em falência nos autos no 0001578-34.2013.8.11.0010 em trâmite perante o Juízo suscitado.

Nesse passo, aduz que: “A partir de então, passou a existir juízo indivisível e absolutamente competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios da falida: o juízo universal da falência, conforme preconiza a lei e tem entendido o nosso egrégio Tribunal de Justiça, como foi consignado na decisão de id. 161840920.” (fl. 1287)

Por conseguinte, notícia o Juízo suscitante que declinou a competência para julgar e processar o feito, a 4a Vara Cível de Rondonópolis, denotando que: “No entanto, aquele juízo entendeu que a existência de processo falimentar impõe a extinção das execuções e não a redistribuição, por isso, restituiu os autos a este juízo.” (fl. 1288).

De modo que argumenta o Juízo suscitante: “Este juízo entende, no entanto, que a inteligência do artigo mencionado, bem como do entendimento destacado do egrégio TJMT, demonstra a possibilidade de trâmite das execuções individuais concomitantemente com o processo falimentar e que há vis atractiva da competência do juízo da falência.” (fl.1289)

Assim, suscitou o conflito negativo de competência, entre o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara e o Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com fundamento no artigo 953, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por meio da decisão de Id 257326174 foi designado o Juízo Suscitante para a resolução das medidas urgentes.

O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis prestou as informações constantes no Id. 262237777.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em manifestação de id. 264958273, se manifestou pela procedência do conflito.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo possui competência para o processamento de todos os feitos relacionados à empresa falida, incluindo aqueles que já estavam em andamento antes da falência, como é o caso da ação de interdito proibitório em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem,

Preambularmente, há que se ressaltar que o Juízo de falência é uno, indivisível, para o qual devem concorrer todos os credores da empresa em recuperação judicial / falida, sejam eles civis ou comerciais, excetuando-se as causas trabalhistas e fiscais, bem como aquelas não disciplinadas na Lei 11.101/2005, em que a recuperanda / falida figurar como autora ou litisconsorte ativa.

O Princípio da indivisibilidade do Juízo concursal está inserido no art. 76 da LRF quando estabelece que o Juízo da falência e da recuperação é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre os bens, interesses e negócios do devedor.

A propósito, segue interessante trecho do parecer ministerial, que corrobora com o nosso entendimento:

“Extrai-se dos autos que o conflito de competência foi suscitado ao argumento de que com a decretação da falência, a competência para o julgamento das ações envolvendo os bens e interesses da massa falida passou a ser do juízo universal da falência.

Pois bem. P
enso ser mister trazer à colação o que estabelece o art. 76, da Lei no 11.101/2005:

“
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas nocaputdeste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.
”

Com efeito. Vislumbra-se que após a decretação da falência, o juízo universal da falência tem competência exclusiva para a administração de todos os bens e negócios da empresa falida. Dessa forma, o Juízo falimentar é competente para processar e julgar as ações que envolvam a falida, mesmo que estas tenham sido ajuizadas antes da decretação da falência.

Na vertente hipótese, salienta-se que a ação de interdito proibitório foi ajuizada antes da decretação da falência da Usina Jaciara S/A. Dessa forma, a princípio, a competência para o processamento e julgamento da ação era do Juízo onde a ação foi proposta, ou seja, da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, ora suscitante. Contudo, após a decretação da falência o Juízo universal passa a ter competência exclusiva para processar todas as ações que envolvam a massa falida.

Por conseguinte, entendo que o Juízo da falência, in casu, a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, detém a competência para o processamento de todos os feitos relacionados à empresa falida, incluindo aqueles que já estavam em andamento antes da falência, como é o caso da ação de interdito proibitório em fase de cumprimento de sentença.”

Certo, portanto, que compete ao juízo que processa e julga a recuperação judicial decidir acerca da retirada de bens do patrimônio da empresa em questão.

Dispositivo

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e declaro competente o JUÍZO 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para apreciar e decidir sobre a Ação de Interdito Proibitório em fase de Cumprimento de Sentença no 0000111-21.1993.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025